Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEIO DE SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme precedente vinculante do STJ formado no julgamento do REsp n. 1156668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a prestação de caução, por meio do oferecimento de seguro-garantia e fiança bancária, por exemplo, não serve para suspender a exigibilidade do crédito tributário, apenas serve como garantia, a fim de viabilizar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e oposição de embargos à execução fiscal (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).
2. A apólice de seguro apresentada pela parte agravante abrange o valor total do débito, atende aos requisitos previstos no art. 8o da Portaria PGDF n. 378/2019 e foi aceita pelo Distrito Federal, ora agravado, razões pelas quais reputa-se cabível deferir o pedido de tutela provisória e determinar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos créditos tributários indicados na peça recursal. Decisão agravada reformada.
3. Recurso conhecido e provido.